Tribunal: TJPA
Processo: 0804923-83.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804923-83.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA DOS REIS BRANDAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AJUIZAMENTO ERRÔNEO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE LESÃO PATRIMONIAL REFERENTE AO DISPÊNDIO DE VALORES A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTOS NÃO INDENIZÁVEIS.

JUROS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 13 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA HELENA DOS REIS BRANDÃO contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento em parte ao recurso de apelação manejado pela ora recorrente nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PARTE ILEGÍTIMA. RETIRADA DA CONDIÇÃO DE SÓCIO-PROPRIETÁRIO EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO RECONHECIDO PELO FISCO ESTADUAL. CONSTRIÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS FEITA DE FORMA EQUIVOCADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO DO QUANTUM FIXADO A ESSE TÍTULO NO IMPORTE DE VINTE MIL REAIS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8831978, págs. 1/6), após discorrer sobre o cabimento e a tempestividade do presente recurso, defende a agravante a existência de dano material com relação aos juros pagos quando fez empréstimo em razão de ajuizamento indevido de execução fiscal e constrição de ativos financeiros.

Frisa que, diferentemente do que foi decidido, na peça vestibular há dois pedidos relativos ao dano material, ou seja, um relativo aos honorários advocatícios no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e o outro concernente aos juros de R$22.981,54 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) pagos na ocasião de empréstimo.

Esclarece que o valor do empréstimo realizado em razão da constrição judicial oriunda de ajuizamento errôneo de execução fiscal foi de R$131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), sendo pago ao final o montante de R$153.981,54 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), requerendo, nesse ponto, a aplicação do artigo 5º, V c/c o artigo 37, § 6º da CR/88, bem como dos dispositivos 186, 402 e 927, caput, do CC/02.

Defende, ainda, a ocorrência de danos morais decorrentes do desembolso de honorários advocatícios, aduzindo que apesar de ser entendimento majoritário no sentido de seu não cabimento, não é esse o melhor entendimento, devendo haver a condenação do ente público ao pagamento da parcela prevista na tabela da categoria de classe que, no caso, corresponde a R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Postula a agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se o acórdão quanto a condenação do ente em danos materiais a título de juros obtidos no empréstimo, bem como em relação aos honorários advocatícios no valor estipulado em tabela da categoria.

Em suas contrarrazões (id. 9339145, págs. 1/5), o agravado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e passo ao seu julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Maria Helena dos Reis Brandão contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora recorrente em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Estado do Pará, arbitrando danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, a agravante postulou a condenação do agravado em danos morais e materiais oriundos de redirecionamento indevido de execução fiscal, uma vez que não mais fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica executada no momento da materialização do fato gerador.

A sentença proferida julgou totalmente improcedente os pedidos. Em sede de apelação, houve reforma em parte do julgado no tocante ao dano moral, sendo arbitrado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, com relação aos danos materiais concernente ao montante despendido a título de honorários advocatícios e juros oriundos do empréstimo realizado, tais pedidos se mantiveram improcedentes.

Com relação aos danos materiais ante o desembolso, pela agravante, de honorários advocatícios para a sua defesa na execução fiscal originária, a decisão ora agravada concluiu pela ausência de responsabilidade do agravado, uma vez que não influiu na relação jurídica entabulada entre a parte e o causídico.

No sentido do explanado, cito trechos da decisão recorrida,
verbis
:

“Sobre o tema, tem-se que os honorários contratuais se mostram de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, ser dar por intermédio de percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a parte adversa não possui qualquer ingerência sobre os termos da contratação, não podendo ser compelida a arcar com tais custos.

Desse modo, revela-se incabível a responsabilização da parte sucumbente pelas despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou, tampouco a influenciou. Nesse ponto, sedimentou-se o entendimento de que contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”

(...)

“Por tais razões, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido a título de danos materiais, porquanto a parte recorrida não participou no ajuste firmado com o advogado da apelante, não podendo desta forma arcar com seus custos de forma automática e arbitrária, diante da absoluta impossibilidade de sua ingerência na pactuação ocorrida.”

No mais, respeitante ao pedido de dano material oriundo do pagamento de juros em razão da necessidade de contrato de empréstimo, na apreciação dos embargos de declaração houve o reconhecimento do pedido no sentido de que tal pleito não foi objeto da apelação, havendo, portanto, inovação recursal.

Cito, nesse ponto, trecho da decisão que apreciou os aclaratórios,
verbis
:

“No caso, a embargante defende a ocorrência de omissão pelo fato de não haver manifestação quanto aos juros pagos por ela a quando do empréstimo realizado. Todavia, analisando-se as razões do apelo, dele se extrai que o pedido de lesão patrimonial se resumiu ao dispêndio de valores para pagamento de honorários advocatícios para se defender de uma execução ajuizada erroneamente. Não houve pedido de ressarcimento em relação aos juros decorrentes do empréstimo avençado.

Vale destacar que a decisão ora impugnada apreciou com clareza a questão relativa aos danos materiais nos limites das razões recursais, mostrando-se descabido inovação recursal em sede de aclaratórios.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que entendeu no sentido do descabimento do dano material na forma decidida, revela-se descabida a pretensão recursal da agravante, razão pela qual deve ser mantido o julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2023